Tribunal: TJSP
Processo: 2260370-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mediante a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, devem ser ponderadas suas condições favoráveis, quais sejam, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Ademais, o delito foi supostamente praticado mediante o uso de simulacro de arma de fogo e,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mediante a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, devem ser ponderadas suas condições favoráveis, quais sejam, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Ademais, o delito foi supostamente praticado mediante o uso de simulacro de arma de fogo e, ainda, não se pode ignorar, a singularidade da situação de pandemia causada pelo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para confirmar a liminar.